Tribunal: STF
Processo: RHC 186495
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANULOU O VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.